Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-26.2019.8.11.0031
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000415-26.2019.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NILCE ANTONIA BEZERRA - CPF: 206.698.871-53 (RECORRIDO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000415-26.2019.8.11.0031

Origem:

Juizado Especial Cível de Nortelândia

Recorrente(s):

BANCO BMG SA

Recorrido(s):

NILCE ANTONIA BEZERRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES –
ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR CUMPRIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUIR A MULTA DE ASTREINTES

Entendo que incabível a multa por descumprimento de obrigação de fazer, posto que houve a demonstração do cumprimento no prazo imposto.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os embargos à execução, nos seguintes termos:

Isso posto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os Embargos à Execução Id. 45769214.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão.

Com o trânsito em julgado, proceda-se o levantamento do valor de R$ 12.000,00 em favor da parte exequente, devendo o saldo remanescente da guia recolhida ao Id. 45769218 ser levantando em favor da parte executada, bem como as guias constantes ao Id. 43595493 e Id. 43595494, nos exatos termos do acórdão Id. 34426796, caso ainda não tenha sido efetivamente cumprido.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, alegou que cumpriu a liminar deferida, não havendo, portanto, que se falar em aplicação de multa.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifico, que a multa por descumprimento de sentença não é devida, isso porque, o recorrido não prova o descumprimento, como demonstro a seguir.

O juiz a quo assim determinou na sentença de mérito:

- TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR DEFERIDA, devendo ser cumprida, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta, sob pena de incidência de multa diária de R$ 100,00, por dia de descumprimento.

O recurso interposto pela empresa foi julgado parcialmente procedente na sessão de 15/06/2020 apenas para determinar a devolução do valor recebido pelo contrato rescindido pela consumidora à financeira, para não ocorrência do enriquecimento sem causa.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a exequente se manifestou no ID n° 99581968 alegando que nada tem a se opor sobre os valores depositados a título de dano moral e material. No entanto, requereu a aplicação de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer. Alegou que na sentença publicada em 04/05/2020 fora determinado definitiva a liminar proferida em dezembro/2019, para que o Requerido se abstenha de realizar descontos nos vencimentos da autora, com término para cumprimento dia 25/05/2020.

Houveram diversas manifestações quanto a atualização do valor da multa, sendo a última delas em 28/07/2021, informando como devido a quantia de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais), visto que percorreram 429 (quatrocentos e vinte e nove) dias de desobediência.

Na sentença que agora é objeto de recurso, lançada no ID n° 99581999, o magistrado pontuou que o valor da obrigação principal não ultrapassa R$ 6.000,00, levando em consideração, ainda, a condição econômica do devedor, reduziu o valor da execução, de modo proporcional, fixando as astreintes em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O banco pugna pela exclusão, alegando que cessou os descontos em 10/02/2020, juntando extratos do empréstimo e faturas do cartão consignado:

No entanto, analisando as faturas, nota-se que os descontos se estenderam até junho de 2020, vejamos:

Fatura de junho de 2020:

Fatura de julho de 2020:

Ou seja, não houve descumprimento da liminar, tendo em vista que o próprio consumidor reconhece que o término para cumprimento seria o dia 25/05/2020, e pela sistemática das faturas de cartão de crédito, que é de conhecimento geral, a fatura com vencimento em 10/06/2020 é fechada em maio de 2020.

Pontuo ainda que o consumidor/exequente não comprova os descontos, não juntando nenhum holerite após junho de 2020. Vejamos o último contracheque apresentado:

Após esse período o exequente apenas apresenta o seguinte extrato do INSS:

Observo que o documento, datado de 14/08/2021, consta no cadastro do INSS, mas mão se demonstra que está ativo, como consta nos outros empréstimos constantes no mesmo documento, vejamos:

Ora, se os descontos são efetivados até a presente data, não há nenhuma dificuldade de a autora juntar um Histórico de Créditos salariais atualizado, documento que apresenta o contracheque mês a mês, de forma unificada, onde se comprovariam descontos após o mês de julho de 2020.

A simples alegação de descumprimento não é suficiente para requerer a aplicação da multa discutida.

Por fim, para evitar a oposição de qualquer embargo e para dar fim ao feito que tramita há cerca de dois anos, o que não se espera nessa justiça especial, onde um de seus princípios é o da celeridade, registro que a consumidora afirmou que em abril de 2021 a Recorrente enviou via endereço eletrônico a quitação anual de débito referente ao ano de 2020, o que comprovaria os descontos, vejamos:

A declaração é referente ao ano de 2020 e a menção do mês de dezembro de 2020 se refere ao fato da declaração ser emitida anualmente, não significado que os descontos ocorreram durante toda a vigência do exercício de 2020, visto que as empresas são obrigadas a emitir a declaração de quitação anual de débitos mesmo que durante um exercício houve apenas um mês de pagamento.

Diante disso, pode-se concluir que não houve descumprimento pela parte Reclamada. Não havendo que se falar em multa de astreintes, devendo portanto, ser excluída.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida,
excluindo integralmente a multa de astreintes mantida em sede de embargos a execução.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021